Tribunal: TJES
Processo: 5000979-69.2020.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão julgador: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2021-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000979-69.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A.
RECORRIDO: MARIA GORETTI MEDICI MACEDO e outros
RELATOR(A
):WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. DANOS MORAIS. PLACA OXIDADA. NÃO COMPROVAÇÃO DE MAU USO PELO CONSUMIDOR. VÍCIO DO PRODUTO. SENTENÇA MANTIDA.

TESE DOS AUTORES

Trata-se de Ação Indenizatória ajuizada por MARIA GORETTI MEDICI MACEDO e PEDRO MEDICI MACEDO VALLADARES em face de KABUM COMÉRCIO ELETRÔNICO S/A, aduzindo os requerentes terem adquirido, em 19/12/2019, uma placa mãe da marca Gigabyte (modelo B450M DS3H, AMD AM4, mATX, DDR4), com garantia de 12 (doze) meses, pelo valor de R$ 508,13 (quinhentos e oito reais e treze centavos), acrescido de frete no valor de R$ 101,84 (cento e um reais e oitenta e quatro centavos).

Informaram que com 05 meses de uso o produto apresentou problemas, sendo encaminhado para a assistência técnica, contudo, retornou sem conserto pelo fato de a requerida alegar a existência de pontos de oxidação.

Assim, buscam a restituição do valor pago, além de danos morais em R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Os autores apresentaram Contrarrazões ao Recurso Inominado (ID 955206)

TESE DO RÉU

A requerida ofertou defesa no ID nº 5082586, arguindo preliminar de incompetência do juizado especial. No mérito, informa que foi constatado dano físico no produto (pontos de oxidação), prejudicando o conserto da placa mãe. Assim, requer a improcedência do pedido inicial.

O réu ofertou Recurso Inominado (ID 955202) tempestivo e devidamente preparado alegando em preliminar a nulidade da sentença (extra petita) e a incompetência do juizado especial e no mérito retoma os termos da contestação.

SENTENÇA

A sentença proferida pelo juízo de 1º grau assim dispôs (ID 955200):

Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do NCPC. CONDENO a requerida a pagar aos autores as seguintes importâncias: i) R$ 508,13 (quinhentos e oito reais e treze centavos), acrescido de frete no valor de R$ 101,84 (cento e um reais e oitenta e quatro centavos), a título de danos materiais, atualizada com juros de mora a contar da citação e correção monetária do efetivo desembolso e; ii) R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) a cada um dos autores, a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo índice da Corregedoria local e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês
, devendo ambos serem contabilizados desde o arbitramento, nos termos da súmula 362, STJ e do Enunciado 1 das Turmas Recursais do TJES.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto (evento 59), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Primeiramente cabe a análise das preliminares.

Quanto a preliminar de nulidade da sentença em razão do suposto julgamento Extra Petita, vislumbro não ter razão o recorrente, uma vez que, o valor pleiteado pelos recorridos em razão dos danos morais foi de R$ 6.000,00 (seis mil reais). E tendo a sentença condenado o Recorrente ao pagamento de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) para cada autor, pode-se concluir que o somatório das condenações individuais não ultrapassou o valor global postulado pelos Autores. Sendo assim, REJEITO a preliminar de nulidade por restar evidente que não houve extrapolação aos pedidos da inicial.

Por fim, alega a preliminar de incompetência do juizado especial cível em razão da necessidade de prova pericial para solução do caso. Mais uma vez entendo pela REJEIÇÃO da preliminar, pelo fato de que como bem explicitado pela sentença guerreada, a prova pericial não é a única modalidade probatória capaz de demonstrar a veracidade das alegações de cada uma das partes e o feito se assemelha a outros de natureza idêntica já apreciados por este Juízo, não sendo necessária a realização da prova pericial em caráter de imprescindibilidade.

O caso em questão revela típica relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, tendo a r. sentença acertadamente invertido o ônus da prova nos os termos do artigo 6º, inciso VIII,CDC dado a hipossuficiência dos autores em relação ao réu.

Aduz os recorridos que realizaram a compra em 19/12/2019, uma placa mãe da marca

Gigabyte (modelo B450M DS3H, AMD AM4, mATX, DDR4), com garantia de 12 (doze) meses, pelo valor de R$ 508,13 (quinhentos e oito reais e treze centavos), acrescido de frete no valor de R$ 101,84 (cento e um reais e oitenta e quatro centavos), conforme NF-e nº 6222131, acostada ao ID nº 4369487. Afirmam, em síntese, que o produto apresentou problema com 05 meses de uso, sendo negado o conserto (ID nº 4369489).

O recorrente anexou laudo referente ao Protocolo RMA nº 2048723200522 elaborado por ele concluindo que “a placa mãe possui vários pontos de oxidação em seus componentes e conexões (USB, DVI e PS2) e isso representa uma alteração estrutural do produto, prejudicando sua vida útil e seu funcionamento”.

Alegou também que os problemas foram provenientes de mau uso que acabou por ocasionar a oxidação, e por isso, não deveria ser responsabilizado.

Ocorre que o pouco tempo de uso do aparelho, bem como, as várias formas de oxidação da placa, indicada recorrente não comprovou o mau uso do produto pelos recorridos, e como evidenciado pela r. sentença milita contra os fornecedores de serviços a responsabilidade pelos danos causados ao consumidor fora que a oxidação pode ter surgido antes mesmo de o aparelho ter entrado na posse do consumidor.

Em caso semelhante aos autos assim foi ementado:

RECURSOS INOMINADOS. CONSUMIDOR. SEGURO. NEGATIVA DE COBERTURA. APARELHO CELULAR. LAUDO TÉCNICO DA RÉ QUE INDICA DANOS CAUSADOS POR INFILTRAÇÃO DE LÍQUIDO,
OXIDANDO OS COMPONENTES DA PLACA
E COMPROMETENDO SEU FUNCIONAMENTO.
LAUDO QUE NÃO

COMPROVA, POR SI SÓ, O MAU USO DO APARELHO PELO CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO DEVIDA PELOS DANOS MATERIAIS. (...)

1.
A comprovação da inocorrência do defeito ou do mau uso do aparelho pelo consumidor é ônus que cabia à ré e do qual não se desincumbiu. Ao contrário do que alega a demandada, o documento da fl. 27, em que pese ter atribuído o defeito no aparelho celular à infiltração de líquido oxidando os componentes da placa comprometendo seu funcionamento , não comprova o mau uso pelo consumidor, demonstrando somente o defeito existente.
2. Por certo que o ônus de evidenciar a existência do mau uso de forma irretorquível é da parte ré,
ônus que lhe foi atribuído com fulcro no art 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. 3. Assim, inexistindo comprovação da culpa exclusiva do autor, a sentença merece ser mantida. (...)
RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71007555667, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Alexandre de Souza Costa Pacheco, Julgado em 24/10/2018). (TJ-RS - Recurso Cível: 71007555667 RS, Relator: Alexandre de Souza Costa Pacheco, Data de Julgamento: 24/10/2018, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 30/10/2018)

Desse modo, ficou nítido que houve vício oculto no produto adquirido pelos recorridos, nos termos do art. 18 do CDC, bem como falha na prestação de serviço por parte da Recorrente, conforme preceitua o art. 14 do CDC, ao negar aos consumidores a garantia que lhe era de direito.

Por fim, nos termos da condenação do juiz singular sobre o dano moral, verifico que o valor arbitrado (R$ 2.500,00) se apresenta justo, suficiente e em montante condizente com a conduta do Réu, bem como com a extensão dos danos experimentados pelos autores, uma vez que um deles realizava estágio e faculdade em casa, em virtude da pandemia do Corona Vírus, de forma que o vício no produto acabou por prejudicá-lo em suas atividades laborais e estudantis.

Dessa forma, entendo que a r. sentença merece confirmação por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11, do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso, porém, no mérito, NEGO-LHE provimento, para manter a sentença de piso por seus próprios fundamentos, conforme art. 46 da Lei 9.099/95. Condeno a parte recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma dos arts. 55 da Lei 9.099/95.

.

É como voto.

WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.